Tribunal: TJES
Processo: 0000292-07.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-07.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000292-07.2016.8.08.0040

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDMAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infecção hospitalar ajuizada por EDMAR MOREIRA DOS SANTOS, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de infecção nosocomial contraída durante internação hospitalar após acidente automobilístico com fratura exposta grave na perna esquerda. O recorrente sustenta a necessidade de prova pericial, ausência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pelo autor, impossibilidade de ressarcimento das despesas médicas particulares e excesso dos valores indenizatórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao pedido de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o Estado responde objetivamente pelas sequelas decorrentes de infecção hospitalar contraída durante internação em hospital público; (iii) determinar se subsiste o dever de ressarcimento das despesas médicas particulares realizadas pelo autor após a alta hospitalar; (iv) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (v) definir o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Opera-se a preclusão lógica quanto à alegação de necessidade de prova pericial, pois o Estado, regularmente intimado para especificar provas, manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas, configurando comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual.

4. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de infecção hospitalar possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5. O conjunto probatório demonstra que a demora de aproximadamente quinze dias para realização da cirurgia definitiva, motivada por deficiência estrutural e logística do hospital público, prolongou indevidamente a exposição da ferida aberta ao ambiente hospitalar, favorecendo a colonização por bactéria Pseudomonas spp., típica de ambiente nosocomial.

6. A infecção hospitalar configura fortuito interno inerente ao risco da atividade hospitalar, não constituindo causa apta a romper o nexo causal entre a falha do serviço público de saúde e os danos suportados pelo paciente.

7. A invalidez parcial permanente, a necrose tecidual e a necessidade de enxerto cutâneo decorrem diretamente do agravamento infeccioso ocorrido durante a internação hospitalar, e não exclusivamente da gravidade da fratura originária causada pelo acidente automobilístico.

8. O ressarcimento dos danos materiais é devido, pois o próprio hospital público prescreveu programa urgente de reabilitação fisioterápica, sem comprovação de oferta imediata do tratamento pela rede pública de saúde, tendo o autor comprovado documentalmente as despesas realizadas.

9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se excessivo diante dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, comportando redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

10. A indenização por danos estéticos deve ser mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da existência de cicatriz extensa, permanente e visível decorrente da cirurgia reparadora realizada após a necrose causada pela infecção hospitalar.

11. Os juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual do Estado, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária sobre danos morais e estéticos incide a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que expressamente renuncia à produção de prova pericial na fase instrutória não pode rediscutir a matéria em sede recursal, em razão da preclusão lógica.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado por infecção hospitalar exige demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre a internação e o agravamento do quadro clínico do paciente.

3. A infecção hospitalar constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade hospitalar e não afasta a responsabilidade estatal quando demonstrada falha estrutural ou assistencial do serviço público de saúde.

4. O ressarcimento de despesas médicas particulares é devido quando o tratamento prescrito pelo SUS não é disponibilizado de forma célere pela rede pública.

5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

6. Os juros moratórios em condenações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual do Estado incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 398, 403, 927 e 944; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 0039979-39.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 0004707-42.2020.8.08.0024, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 19840447 e integrada no ID 19840451, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infecção hospitalar”
contra si ajuizada por
EDMAR MOREIRA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I do CPC, para condenar o réu Estado do Espírito Santo ao pagamento de:

(a) R$ 2.325,03 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação;

(b) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais. Sobre o valor deverá incidir juros desde o evento danoso, aplicados à caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja aplicação foi mantida também no julgamento do RE 870.947 e correção monetária desde a data do seu arbitramento, utilizando o IPCA-E, consoante determinado no julgamento do RE 870.947 pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, nos termos da Súmula 362 do STJ. Por outro lado, para os débitos vencendo após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC.

(c) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano estético. Sobre o valor deverá incidir juros desde o evento danoso, aplicados à caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja aplicação foi mantida também no julgamento do RE 870.947 e correção monetária desde a data do seu arbitramento, utilizando o IPCA-E, consoante determinado no julgamento do RE 870.947 pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, nos termos da Súmula 362 do STJ. Por outro lado, para os débitos vencendo após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC.

Em razão do ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante determina o artigo 85, § 2º e § 3º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 19840455), o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de realização de prova pericial para a verificação do nexo de causalidade; (ii)
“[...] não há, nem nas provas nem na sentença recorrida, demonstração ou comprovação de que a infecção teria sido causada pela suposta demora na cirurgia nem que de que teria decorrido do quadro clínico grave da vítima”
; (iii)
“[...] o nexo causal entre as lesões e o dano é decorrente do ‘acidente de veículo’ e não do atendimento médico prestado”;
(iv) a legalidade do não reembolso de despesas médicas privadas voluntárias; e (v) subsidiariamente, pela redução dos danos morais, e exclusão ou minoração dos danos estéticos, além de postular que a correção monetária e os juros de mora incidam, ambos, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 19840459, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos,
EDMAR MOREIRA DOS SANTOS
ajuizou
“ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infecção hospitalar”
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na petição inicial, o autor alegou que, em 4 de junho de 2013, sofreu um acidente automobilístico na Comarca de Pinheiros/ES, sendo vítima de uma colisão frontal que lhe causou fratura exposta grave na perna esquerda.

Relatou que foi transferido em caráter de urgência para o Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, localizado em São Mateus/ES, onde permaneceu internado por 53 dias.

Sustentou que a demora de aproximadamente 15 dias da equipe médica para realizar a cirurgia definitiva de redução, motivada por deficiências logísticas e de equipamentos do hospital, permitiu que contraísse grave infecção hospitalar.

O quadro infeccioso evoluiu para necrose tecidual severa, obrigando-o a submeter-se a um total de cinco cirurgias no leito, inclusive procedimento de enxerto de pele.

Como sequela permanente, o autor sofreu redução de 50% da capacidade funcional e de locomoção de sua perna esquerda, restando impossibilitado de exercer seu ofício habitual de vendedor.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.325,03 (despesas com medicamentos, consultas e fisioterapia particular pós-alta), danos estéticos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos morais equivalentes a 150 salários mínimos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação, argumentando, em síntese, que o paciente recebeu atendimento célere, imediato e contínuo, e que a janela temporal de 15 dias até a intervenção cirúrgica interna foi determinada por critérios estritamente biológicos (presença de bolhas traumáticas/flictenas que impediam a incisão segura).

Apontou a quebra do nexo causal, visto que a invalidez e a necessidade de enxerto decorreram da violência do próprio acidente de trânsito.

Impugnou o ressarcimento dos danos materiais alegando que o autor buscou tratamento privado de forma voluntária, sem demonstrar recusa de atendimento gratuito na rede SUS por meio do CREFES e das Farmácias Cidadãs Estaduais.

Após réplica e decisão saneadora, o feito seguiu para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do autor e inquirida uma testemunha.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial na forma acima mencionada, sendo que o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva da Administração Pública, reconhecendo que o retardamento inicial do procedimento definitivo expôs o autor ao germe hospitalar.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, o apelante alega a necessidade de realização de prova pericial para a verificação do nexo de causalidade.

Sem embargo das razões tecidas pelo Ente Público, compulsando os autos, constata-se que o juízo singular, por meio do despacho saneador de fl. 101, fixou expressamente os pontos controvertidos e assinalou o prazo de 15 dias para que as partes especificassem de maneira motivada as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão e indeferimento.

Devidamente intimada, a própria Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo atravessou a petição de fl. 106, consignando de forma clara, literal e inequívoca que:

“O Estado do Espírito Santo [...] comparece perante este H. Juízo [...] para informar que não possui interesse na produção de outras provas, considerando a documentação técnica já trazida aos autos...”

Dessa maneira, a rediscussão do tema em sede de apelação configura nítida afronta ao princípio da boa-fé processual, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Assim, tendo a própria parte dispensado a instrução pericial no momento oportuno, operou-se a preclusão lógica da matéria, a teor do entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA - PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA - PRECLUSÃO
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se após intimação a parte deixa de se manifestar sobre a produção de prova, deve ser reconhecida a preclusão
.(TJ-MG - AI: 10000205937451001 MG, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO. INÉRCIA . PRECLUSÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de atender determinação judicial, se abstendo de especificar a prova pericial desejada, permitindo a preclusão . Na espécie, inexiste situação excepcional ou fato superveniente capaz de legitimar o afastamento da preclusão. 2. Oportunizada a produção das provas, a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova almejada
. 3 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07221756820208070003 1434532, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – REJEITADA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO –
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – ENTENDIMENTO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Corte Superior já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406694-92.2020.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 22/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020)

Superada tal questão, a questão central reside em verificar se o recorrente deve responder de forma objetiva pelas complicações clínicas graves suportadas pelo paciente, consistentes em infecção nosocomial por Pseudomonas spp., necrose cutânea e redução definitiva de 50% da função motora da perna esquerda.

Como sabido, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva e independe da existência de culpa, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República,
“in verbis”
:

Art. 37 [...]. §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa.

Sob esse prisma, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa de agentes específicos, bastando ao lesado demonstrar a conduta estatal (comissiva ou omissiva), o dano sofrido e o nexo de causalidade linear entre ambos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – INFECÇÃO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do hospital em indenizar paciente que foi acometido por infecção hospitalar por Mycobacterium abscessos é objetiva, independe da comprovação de culpa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00192876220088110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR . RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE . DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMA PROCESSUAL (ART. 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC). RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A relação jurídica que vincula as partes contendoras submete-se ao sistema normativo do Código de Defesa do Consumidor - CDC, pois o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, por ser irmão da vítima fatal, a quem foram prestados os serviços médico-hospitalares.
2. A responsabilidade civil do hospital, nos casos de infecção hospitalar, é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade . Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (art. 14 do CDC; e artigos 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
3. Consoante laudo pericial, restou demonstrado que a infecção hospitalar está associada a abertura dos pontos cirúrgicos nos joelhos da paciente (deiscência da sutura), em decorrência das quedas durante o tratamento pós-operatório . 4. Constatados o dano e o nexo de causalidade, surge o dever do hospital de indenizar o autor pelos danos morais reflexos sofridos, tendo em vista o abalo decorrente da morte de sua irmã, causada por bactéria contraída em decorrência do tratamento pós-operatório. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo . 6. Considerando as circunstâncias do caso em concreto, notadamente o fato de a paciente ter falecido em razão da contaminação por bactéria durante o tratamento pós-operatório, mostra-se necessária a majoração da compensação fixada pela sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7 . Os honorários advocatícios foram fixados no percentual médio previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo certo que o valor arbitrado guarda correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora. 8. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-DF 0737580-19.2021.8.07 .0001 1855768, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO . PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e recurso adesivo de Ruth Leia dos Santos Gerlin contra a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 150 .000,00 e danos materiais de R$ 541,54, em decorrência de infecção hospitalar contraída pela autora após parto em hospital público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal no recurso adesivo ao pleitear indenização por danos estéticos; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar a correta aplicação dos juros de mora no montante indenizatório. III . RAZÕES DE DECIDIR A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e a pretensão de indenização por danos estéticos não foi debatida na instância originária, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de apelação adesiva.
A responsabilidade civil objetiva do Estado está configurada, uma vez que o laudo pericial comprovou o nexo causal entre a infecção hospitalar contraída pela autora e a conduta omissiva do hospital público
. A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 150.000,00 é excessivo, considerando o contexto dos autos, sendo razoável a redução para R$ 80.000,00. Os juros de mora sobre o montante da indenização devem incidir pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, para evitar bis in idem. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso principal provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A inovação recursal em sede de apelação é vedada, sendo necessário que todas as questões tenham sido previamente ventiladas na instância originária. A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de infecção hospitalar exige a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano . A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros de mora sobre indenizações por danos materiais e morais devem ser calculados pela taxa SELIC desde o evento danoso, sem cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts . 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.114.023/SC, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.08 .2011; TJES, Apelação Cível 0002274-14.2019.8.08 .0020, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24 .04.2024; TJES, Apelação Cível 0011918-96.2020.8 .08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j . 17.07.2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00399793920168080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, a principal controvérsia reside no nexo de causalidade, que é o elemento imaterial que une a conduta ao resultado. Para a configuração do dever de indenizar, não basta a mera sucessão temporal de eventos; exige-se que a conduta estatal tenha sido a causa direta e imediata do dano (teoria da causalidade adequada).

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo busca romper o liame causal sob o argumento de que a debilidade permanente de 50% e a necessidade de enxerto cutâneo decorreram, de forma exclusiva, da gravidade intrínseca do trauma originário sofrido no acidente de trânsito.

Contudo, tal tese defensiva revela-se juridicamente insustentável quando confrontada com a moderna teoria da responsabilidade civil e com a cronologia dos fatos retratada nos autos.

O ordenamento jurídico brasileiro adotou, no artigo 403 do Código Civil, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata (também denominada teoria do dano direto e imediato). Segundo essa vertente, em sua vertente mais moderna e amplamente amparada pela jurisprudência, considera-se causa apenas o evento que, além de ser antecedente temporal, vincula-se ao dano por um nexo de necessariedade lógica e biológica. Ou seja, causa é o antecedente que necessariamente determina o resultado lesivo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - DANO MORAL - "IN RE IPSA"-
TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA - NEXO DE CAUSALIDADE
- NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ALTERAÇÃO. - "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." (STJ, Súmula 227). A proteção de certos direitos da personalidade ("no que couber"), como o caso da honra objetiva (bom nome, reputação ou imagem, é dizer, o conceito público que projeta na sociedade), aplica-se às pessoas jurídicas, com arrimo no art . 52 do CC/2002 - O dano moral configura-se "in re ipsa" em casos de protesto indevido de título em face de pessoa jurídica -
Quanto ao nexo causal, o Código Civil Brasileiro adotou a teoria da causalidade direta e imediata, ou chamada teoria da interrupção do nexo causal, prevista em seu art. 403
- Ausente demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, não há dever de indenizar - Conjugando-se o REsp 1.746.072/PR com o art . 85, § 2º, do CPC/2015, verifica-se que há uma ordem para fixação da verba honorária de acordo com os seguintes critérios: valor da condenação, valor do proveito econômico e valor da causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50180794020178130702, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA POR ERRO MÉDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR . TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA
. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1 . A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima. 2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7º, da Constituição Federal .
3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.
4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade . 4.1. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil . Admite-se, ainda, no caso de responsabilidade do Estado por erro médico, uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade civil: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada. 5. Não há que se falar em responsabilização do Estado quando os elementos probatórios dos autos levam à conclusão de que não houve falha no atendimento hospitalar ao paciente e não há provas de que o evento danoso derivou, direta e imediatamente, de qualquer conduta do Estado. 6 . Apelação desprovida. (TJ-DF 0707475-08.2021.8 .07.0018 1814532, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

No cenário em exame, opera-se o fenômeno da concorrência de causas ou causalidade sucessiva, em que múltiplos fatores se encadeiam no tempo, agravando o estado do indivíduo. É imperioso cindir o dano em duas vertentes autônomas: (i) o trauma ósseo inicial (fratura exposta), provocado pelo acidente de trânsito; e (ii) a severa necrose tecidual e a perda da mobilidade articular decorrentes da infecção nosocomial posterior.

Embora o autor tenha ingressado no hospital em razão do acidente sofrido (fl. 27), a prova documental demonstra que a escalada do dano até o resultado de debilidade funcional e deformidade estética permanente foi impulsionada diretamente pela falha do serviço público hospitalar.

O laudo emitido pelo Laboratório Franco (fl. 44) atesta que a secreção colhida da perna esquerda do autor apresentou resultado positivo para a bactéria
Pseudomonas spp
.
Trata-se de microrganismo patogênico com perfil eminentemente hospitalar, cuja proliferação está associada à colonização de ambientes nosocomiais.

Ademais, o parecer assinado pela médica infectologista do hospital, Dra. Emanuelle Cosme Assad, ratifica o liame de causa e efeito ao explicitar os desdobramentos biológicos dessa retenção logística forçada (fl. 99):

“Lesão de partes moles, com perda da função protetora da pele,
associada à internação prolongada elevam o risco de infecção de sítio cirúrgico, pois a partir de 48 horas de internação a flora bacteriana da pele começa a sofrer modificação e colonização por germes de perfil hospitalar
.”

Em outros termos, o nexo causal resta, portanto, desenhado em linha reta e inequívoca: (i) O autor ingressou no hospital com um trauma aberto; (ii) a debilidade técnica do hospital (maquinário quebrado e falha na regulação de vagas) impediu a abordagem cirúrgica tempestiva e prolongou a exposição da ferida aberta ao ambiente nosocomial para além das 48 horas críticas; (iii) essa exposição prolongada determinou, de forma direta e necessária, a colonização do ferimento pela bactéria nosocomial Pseudomonas spp.; (iv) a infecção bacteriana gerou necrose tecidual agressiva, a qual exigiu a abertura dos pontos cirúrgicos, gerou exposição óssea e impôs a necessidade de cirurgia plástica reparadora de enxerto de pele por rotação de retalho em 22/07/2013; e, por fim, (v) a destruição tecidual profunda causada pelo processo infeccioso culminou no equinismo do tornozelo e na perda de 50% da mobilidade funcional da perna esquerda do autor, incapacitando-o para o mercado de trabalho.

A jurisprudência pátria fixou o entendimento pacífico de que a contração de infecção em ambiente hospitalar qualifica-se como caso fortuito interno, visto que inserida no risco da atividade médica prestada pela instituição pública, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO POR FORÇA DE LEI. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE QUE APENAS DEIXA DE SUBSISTIR ACASO O FORNECEDOR PROVE AUSÊNCIA DE DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
PROVA PERICIAL QUE RECONHECE A ORIGEM HOSPITALAR DA INFECÇÃO E QUE APONTA A MAIOR PROBABILIDADE DE DECORRER DO ATO CIRÚRGICO . FORTUITO INTERNO ÀS ATIVIDADE DO NOSOCÔMIO RÉU
. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À CLÍNICA RÉ, CUJOS SERVIÇOS SE LIMITARAM À CONFECÇÃO DE CURATIVOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS IDENTIFICADOS . CICATRIZ EXTENSA, ALARGADA, COM DEPRESSÃO E RETRAÇÃO EM ÁREA CENTRAL DA REGIÃO LOMBAR. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. AUTORA SUBMETIDA A DUAS CIRURGIAS EM DECORRÊNCIA DIRETA DA INFECÇÃO. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 15 .000,00 CADA. VALORES COERENTES COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CULPOSO DA RÉ. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido . (TJ-PR 00053884420168160019 Ponta Grossa, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGIDO PARA RETIRADA DE 04 ELEMENTOS DENTÁRIOS PROVENIENTE DE ABSCESSO DE ORIGEM ODONTOGÊNICA. ÓBITO DECORRENTE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CHOQUE SÉPTICO E PNEUMONIA) . LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A ADEQUADA CONDUTA MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. 1 . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2 . EVENTO OCORRIDO EM AMBIENTE HOSPITALAR QUE DEMANDA A ANÁLISE DA QUESTÃO SOB DOIS ASPECTOS: O PRIMEIRO, NO QUE TANGE A OCORRÊNCIA DE ERRO NO PROCEDIMENTO EM SI E O SEGUNDO, QUANDO O EVENTO DANOSO DECORRER DA INTERNAÇÃO.
3. INFECÇÃO HOSPITAL COMO CAUSA DA MORTE DA PACIENTE. FORTUITO INTERNO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PÚBLICO, POIS DECORRE DO FATO DA INTERNAÇÃO E NÃO DA ATIVIDADE MÉDICA EM SI . PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E.TJ.
4 . DANOS MORAIS IN RE IPSA DIANTE DO INEGÁVEL ABALO EMOCIONAL DIANTE DA PERDA DA FILHA DE 24 ANOS. 5. INDENIZAÇÃO PELO DANO IMATERIAL QUE DEVE SE APROXIMAR, VEZ QUE O REPARO TOTAL É IMPOSSÍVEL, DE UMA COMPENSAÇÃO CAPAZ DE AMENIZAR O SOFRIMENTO EXPERIMENTADO, SEM QUE ISSO POSSA CORRESPONDER À INIDONEIDADE DE SUA PERCEPÇÃO. 6 . CRITÉRIO BIFÁSICO PARA O SEU ARBITRAMENTO: VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 7. REFORMA DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU . RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01299998620098190001 202400142788, Relator.: Des(a). MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 11/07/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024)

Assim, o hospital assume um dever de custódia e de incolumidade sanitária em relação ao paciente ali internado, de modo que rompido esse dever pela contaminação bacteriana, exsurge o dever de indenizar, sendo incabível imputar a origem da bactéria à contaminação primária da gravidade da fratura, haja vista que o germe isolado ostenta resistência típica da flora institucional.

Patente, portanto, que a invalidez parcial permanente e a deformidade estética não decorreram simplesmente da fratura original, mas sim do processo infeccioso e necrótico que se instalou no membro do autor em virtude direta do retardamento logístico-estrutural imputável ao Estado do Espírito Santo.

Destarte, demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de saúde e o agravamento irreversível das lesões do requerente, subsiste o dever objetivo de indenizar.

Evoluindo, o recorrente insurge-se contra a condenação ao reembolso de R$ 2.325,03 (dois mil e trezentos e vine e cinco reais e três centavos) relativos a sessões de fisioterapia domiciliar, consultas e medicamentos adquiridos na rede particular pelo autor após a sua alta hospitalar.

Defende que o autor realizou tais gastos por liberalidade e opção particular voluntária.

Todavia, a análise minuciosa do caderno processual revela que o Receituário Médico oficial do SUS, emitido pelo médico assistente do próprio Hospital Estadual, Dr. Umberto Alexandre Taquete Filho, ao conceder a alta ao paciente, fixou a seguinte determinação imperativa (fl. 55):

“Rx de controle de osteossintese da perna esquerda OK. Solicito programa de reabilitação fisioterápica pois encontra-se com equinismo do tornozelo e restrição da mobilidade articular. Solicito programa de reabilitação fisioterápica: 20 sessões.”

Ora, uma vez que o próprio corpo clínico da rede estadual atestou a urgência e a necessidade premente de 20 sessões de fisioterapia especializada para tratar a sequela direta (equinismo) advinda da infecção havida no hospital, cabia ao Estado demonstrar que ofereceu e disponibilizou de forma célere e imediata o atendimento por meio do CREFES ou órgão correlato, o que não ocorreu.

O autor comprovou o efetivo desembolso financeiro por meio das notas fiscais numeradas e recibos, emitidos de forma contemporânea pelo Dr. Pedro Vaillant e laboratórios locais, totalizando a importância acima mencionada, razão pela qual deve ser integralmente mantido o capítulo condizente aos danos materiais.

Noutro giro, assiste razão em parte ao apelante no tocante ao inconformismo com o montante indenizatório estipulado a título de danos morais, fixado originalmente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

É inconteste o grave abalo moral e o sofrimento suportados pelo autor, que contava com apenas 29 anos de idade à época do fato, suportou dores físicas agudas durante os 53 dias de internação e ostenta, de forma definitiva, uma severa limitação de locomoção (perda de 50% da função motora do membro).

Todavia, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade do dano, a condição socioeconômica do ofendido (vendedor de baixa renda) e a capacidade financeira do ofensor, de modo a punir a desídia administrativa sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Na própria sentença combatida, o magistrado prolator transcreveu o julgado da Apelação Cível nº 0004707-42.2020.8.08.0024 (Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12/09/2023), que fixou a verba moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para hipótese semelhante de falha na prestação do serviço de saúde.

Ademais, a fixação na sentença desborda dos patamares médios adotados por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que costuma fixar valores menores mesmo para cenários extremos de erro médico culposo com resultado morte.

Dessa forma, sopesando as especificidades do caso concreto — em especial a severidade da perda funcional permanente que comprometeu o labor braçal do jovem autor e o longo tempo de internação sob dores —, entendo que a quantia fixada em primeiro grau comporta redução para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a teor dos julgados da jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de procedência .
Infecção hospitalar nos pontos da cirurgia de parto cesáreo
. Ocorrência de complicações com evolução desfavorável, submetendo-se a autora a várias outras cirurgias e internação prolongada até solução final. Presença de dano estético. Prova pericial que concluiu pela ineficácia do antibiótico prescrito para o quadro infeccioso da autora . Inexistência de prova de que a infecção teve como causa o próprio organismo da paciente. Complicações decorrentes de erro médico. Responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 do CDC), provada a culpa médica (art . 951 do CC).
Danos estéticos e morais caracterizados. Indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00
. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano (art. 944, caput, do CC) e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 00110672120118260084 Campinas, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 28/03/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que foi internado e passou por cirurgia para revascularização do miocárdio por cateterismo. Utilização de veia da perna na cirurgia . Processo inflamatório da perna que se seguiu à cirurgia. Evolução para infecção hospitalar. Pé e perna atingidos por severo processo infeccioso. Sentença que entendeu que o paciente apresentava comorbidades determinantes para o surgimento da infecção, rompendo com o nexo de causalidade que poderia ensejar a responsabilidade do hospital réu . Inocorrência. Ausência de demonstração cabal do hospital de que as comorbidades do paciente tenham sido a causa principal da infecção.
Laudo pericial que afirma a probabilidade de a bactéria identificada como a causa da infecção (pseudomonas aeruginosa) ter sido contraída nas dependências hospitalares do réu/apelado
. Permanência do autor/apelante no nosocômio réu para tratamento da infecção com despesas extraordinárias às pactuadas inicialmente . Alta médica concedida com a infecção ainda não debelada. Necessidade de o autor recorrer a plano de saúde e, posteriormente, à rede pública para tratamento e cura da infecção. Responsabilidade objetiva do hospital quando o paciente contrai infecção hospitalar em suas dependências. Precedentes do STJ . Sentença que julgou improcedente a demanda e procedente a reconvenção impondo ao autor o pagamento de despesas médicas. Apelo. Pleito de ver declarada a inexigibilidade da cobrança. Necessidade de se proceder à liquidação do julgado para aferir se os valores pagos pelo autor dizem respeito às despesas com a cirurgia e respectivo tratamento ou se dizem respeito ao tratamento da infecção hospitalar . Indenização por danos emergentes que também precisa passar por liquidação para apuração do valor devido. Lucros cessantes não demonstrados pelo autor. Rejeição do pleito. Danos estéticos . Ocorrência. Cicatrizes na perna e pé bem visíveis.
Diminuição de mobilidade dos membros. Indenização devida . Fixação no valor de R$ 10.000,00. Danos morais. Ocorrência . Autor que passou por severa angústia e dor em decorrência das extensas lesões causadas pela infecção hospitalar. Indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00
. Reconvenção . Condenação na reconvenção que precisará se ajustar aos valores a serem encontrados na liquidação. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios e ônus sucumbenciais. Definição postergada para o juízo da liquidação por se tratar de condenação ilíquida . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0004319-31.2016.8 .16.0001 Curitiba, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 04/04/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL . OBJETIVA. INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (INFECÇÃO HOSPITALAR). CONFIGURADA. CULPA . COMPROVAÇÃO. DISPENSADA. DANO MORAL E EXISTENCIAL. CONFIGURADOS . INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. HONORARIOS . SÚMULA 326 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE . PROVIDA. 1. A responsabilidade do hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC .
2. No presente caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que osteomielite do Autor está relacionada à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar
3. Segundo entendimento do STJ ?a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar? ( AgInt no REsp 1.653 .046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 4. Não há como se desconsiderar também o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas do Autor em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida . A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida do Autor, tendo havido a violação definitiva da expectativa de continuar a manter as atividades físicas outrora praticadas, diante da impossibilidade ?de forçar a articulação em atividades mais vigorosas, seja de lazer ou trabalho?.
5. Em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial
. 6. ?Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca? (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Em face da sucumbência, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art . 85, § 2º, do CPC. 8. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC . 9. Recursos conhecidos e não provido o apelo do Réu. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor, reformando a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (TJ-DF 07008759120188070012 DF 0700875-91.2018.8.07 .0012, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tal importância, ao meu sentir, amolda-se perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o caráter pedagógico-punitivo da condenação sem gerar locupletamento indevido.

Verifico, ainda, que o juízo singular fixou a indenização por danos estéticos no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O apelante pugna pela sua exclusão, aduzindo, mais uma vez, a inexistência de nexo causal, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A pretensão recursal não merece agasalho neste ponto.

No caso em testilha, restou fartamente comprovado pelos laudos médicos e pelo sumário de alta que o autor, após sofrer necrose cutânea severa desencadeada pela infecção por Pseudomonas spp., foi submetido a uma cirurgia plástica reparadora por meio de rotação de retalho cutâneo.

Esse procedimento resultou em cicatriz permanente, extensa e disforme de centímetros na face anterior de sua perna esquerda, plenamente visível a terceiros.

Considerando a extensão da lesão cutânea e a modificação morfológica definitiva no membro do autor, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se plenamente razoável, proporcional e em estrita consonância com os parâmetros usualmente chancelados pela jurisprudência em casos análogos. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – ERRO MÉDICO E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – Pretensão à condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensão mensal vitalícia no valor de 03 (três) salários mínimos – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Apelante que foi submetido a 04 (quatro) cirurgias no abdômen, que implicaram em remoção parcial do intestino delgado – ERRO MÉDICO – Responsabilidade subjetiva – Indenização indevida – Prontuário médico e laudo que, a princípio, não atestam equívoco no diagnóstico e tratamento prestado – Apendicite aguda constatada no primeiro atendimento e operada, que se confirmou no laudo anátomo patológico do material colhido na cirurgia – Constatação da existência de "divertículo de Meckel necrosado", anomalia genética rara, na segunda cirurgia, que foi tratado com a retirada do seguimento de intestino delgado e anastomose término-terminal – Ocorrência de bridas intestinais e abdômen agudo que levaram à realização de terceira cirurgia para desfazimento das aderências, quando foi esgarçado e rompido o tecido de alça intestinal, que foi suturada – Paciente que evoluiu para a formação de fístula (ferida) entérica de deiscência (abertura) da sutura realizada no procedimento anterior e sepse – Transferência do paciente e realização da quarta cirurgia para ressecção de fístula, ileostomia (exteriorização da alça intestinal), lavagem da cavidade abdominal, seguida de internação na UTI por 06 (seis) dias – Procedimentos cirúrgicos que se mostraram necessários em razão das complicações ocorridas – Ausência de comprovação de que medicamentos foram ministrados sem sua autorização ou que tenha sofrido agressão dos seguranças do hospital – OMISSÃO DO PRIMEIRO APELADO – Responsabilidade subjetiva –
Aplicação da teoria da culpa do serviço público ou da culpa anônima do serviço público – Indenização devida – Infecção bacteriana ocorrida após a realização da terceira cirurgia e durante internação do apelante na Santa Casa de Atibaia – Ambiente hospitalar que deve ser mantido estéril – Falha na prestação do serviço – Nexo de causalidade verificado – Dano moral e dano estético caracterizados, cujas indenizações estão sendo fixadas em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), respectivamente
– Pensão mensal vitalícia não devida, uma vez que inexistente prova da incapacidade laboral – Redistribuição da sucumbência – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos morais e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos. (TJ-SP - AC: 10093207320158260053 SP 1009320-73 .2015.8.26.0053, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A RETINOPATIA DA APELADA É DECORRENTE DA PREMATURIDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – APELADA FOI ATENDIDA POR HOSPITAL CREDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA . MÉRITO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA EM UTI NEONATAL
. SEPSE TARDIA. ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO QUE RESULTOU EM TAQUICARDIA TEMPORÁRIA NA RECÉM-NASCIDA EM VIGÊNCIA DE SEPSE E TRATAMENTO DE MENINGITE . VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AOS FAMILIARES DA APELADA QUANDO DA TROCA DO MEDICAMENTO MINISTRADO. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAIS PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VENTRICULOSTOMIA, SEM A PRESENÇA DE UM MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, CAPUT, DO CDC). DANOS ESTÉTICO, MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO .
PLEITO DE MINORAÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR DANO MORAL E ESTÉTICO – CABIMENTO – ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA, BEM COMO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – DATA EM QUE A APELADA COMPLETAR 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO 60 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA). PRECEDENTES. DESPESAS FUTURAS MANTIDAS – FULCRO NO ARTIGO 949 DO CÓDIGO CIVIL . PRECEDENTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE PROVIDA . APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sendo o contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua legitimidade passiva e, no mérito, a responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2 . No caso em análise, a responsabilidade da pessoa jurídica apelante por eventual falha na prestação do serviço hospitalar é objetiva e está prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perito do juízo afirmou em audiência de instrução e julgamento que a bactéria (serratia mascescens) adquirida pela apelada recém-nascida, apesar de ser comum em ambientes hospitalares, foi contraída de forma tardia, após sua internação na UTI neonatal e se instalou no pulmão e cérebro, gerando a meningite que desencadeou a hidrocefalia e todas as demais comorbidades. Responsabilidade civil mantida . 4. Dano moral decorrente da falha na prestação do serviço em relação ao quadro de sepse tardia (infecção hospitalar), alteração do medicamento ministrado, transporte para Curitiba em ambulância sem o acompanhamento de médico e a falta de informações.
5. Dano estético decorrente das sequelas que comprometeram a função cognitiva e mobilidade da apelada (paralisia cerebral tetraplégica, perda auditiva neurossensorial de grau profundo no ouvido direito e perda auditiva neurossensorial no ouvido esquerdo de grau severo) . 6. Considerando as circunstâncias do ocorrido, o potencial econômico das apelantes, apelada menor que tem a gratuidade da Justiça, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes por este Tribunal (inclusive com falecimento do paciente/erro médico que deixa o paciente em estado vegetativo), conclui-se que o valor fixado na sentença para o dano moral (R$ 150.000,00) deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o dano estético (R$ 50 .000,00) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
7. Pensão mensal decorrente das sequelas que impossibilitará a apelada de exercer qualquer atividade remunerada . Termo inicial alterado para quando a apelada atingir a idade de 14 (quatorze) anos. 8. Despesas futuras. Consoante o disposto no artigo 949 do Código Civil, mostra-se viável a condenação do ofensor ao pagamento das despesas com tratamento do ofendido, até o fim da convalescença .9. Honorários advocatícios. Redução cabível, posto que a ação foi ajuizada em janeiro de 2020 e, apesar da produção de prova oral e pericial, não demandou complexidade para fixação da verba honorária no percentual máximo estabelecido pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 10 . Apelação 1 parcialmente provida. Apelação 2 parcialmente conhecida e parcialmente provida.
(TJ-PR 00016207120208160019 Ponta Grossa, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 15/08/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2024)

No tocante à insurgência voltada aos consectários legais, o apelante pugna para que a correção monetária das parcelas extrapatrimoniais incida unicamente a partir da prolação da sentença, estribando-se no entendimento consolidado na Súmula nº 362 do STJ.

Ocorre que, especificamente em relação à correção monetária, o inconformismo revela-se inócuo e desprovido de utilidade prática (carência de interesse recursal), haja vista que a sentença de primeiro grau já havia adotado exatamente referido parâmetro, determinando a atualização do valor tanto dos danos morais quanto dos danos estéticos a contar da data de seu próprio arbitramento.

No entanto, em relação aos juros moratórios, ao contrário do sustentado, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito omissivo/comissivo da Administração (infecção hospitalar), o termo inicial dos juros de mora flui a partir da data do evento danoso (data da contração/diagnóstico da infecção no curso da internação), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a r. sentença objurgada, exclusivamente para o fim de reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo na íntegra os demais capítulos do pronunciamento judiciaL ora recorrido, inclusive com relação aos consectários legais.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.